Tribunal: TJDFT
Processo: 0753901-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753901-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERACY DE SOUZA ROSA PINTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Fazenda Pública – Selic – Incidência Cumulada – Perigo de Dano Grave – Erário Público – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O juízo de origem acolheu os cálculos da parte exequente, indicando a correção da incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. O Distrito Federal alega que a Selic já engloba juros em seu cálculo, acarretando repetição de juros sobre o mesmo débito. O perigo de dano em relação a cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública já é qualificado por si só. Por essa razão, em virtude da proteção ao patrimônio público, a análise do segundo requisito, a probabilidade de provimento do recurso, já se analisa com menor rigorosidade. No caso concreto, o Juízo de origem determinou a expedição de RPV/precatório. Nesse sentido, ao menos neste momento processual, a determinação expedição de precatório ou RPV sobre valores que o agravante controverte pode tornar deserta a discussão do mérito recursal, uma vez que, efetuado o pagamento ao agravado, sua recuperação pode ser morosa ou até mesmo impossível. Portanto, a concessão de efeito suspensivo é medida necessária para se garantir eventual efetividade de provimento judicial favorável à agravada por esta Turma Cível. Ressalto que o recurso de agravo tem rápida tramitação e esta Turma libera os processos para julgamento com muita agilidade. Assim, a parte credora não sofrerá prejuízo relevante com a suspensão processual, a fim de se averiguar com maior acuidade a alegação do Distrito Federal. Assim, diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do feito originário até o julgamento do presente recurso. Comunique-se com urgência ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada. Com as Contrarrazões, conclusos para inclusão em Pauta. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator